Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO. LIBERDADE DA IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. LIMITES. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios jurídicos não deixam de ser válidos por estarem em situação de tensão, mas devem merecer a necessária ponderação, para que, em sua aplicação ao caso concreto, tenha um deles precedência em relação ao outro.

2. É preciso sopesar o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido.